Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004287-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA - CPF: 318.404.998-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELOISA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA - CPF: 181.113.558-74 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA - CPF: 172.742.818-87 (AGRAVANTE), RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - CPF: 313.074.078-38 (ADVOGADO), LUCIA ALBUQUERQUE DE BARROS - CPF: 422.271.868-87 (ADVOGADO), WALTER RIBEIRO JUNIOR - CPF: 103.372.188-38 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), THAIS ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA - CPF: 294.159.518-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel rural com área de 2.426,3516 hectares, realizado por Oficial de Justiça, e rejeitou impugnação dos executados que apontava erros técnicos na metodologia e subavaliação do bem penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a avaliação de imóvel rural de grande extensão, envolvendo questões técnicas complexas de georreferenciamento e análise de mercado regional, pode ser validamente realizada por Oficial de Justiça ou se demanda conhecimentos especializados que exigem a nomeação de perito.

III. Razões de decidir

3. O juízo deprecante determinou expressamente a realização da avaliação "por perito na área", reconhecendo a necessidade de conhecimentos especializados, conforme autoriza o parágrafo único do art. 870 do CPC.

4. O parecer técnico apresentado pelos agravantes demonstra fundada dúvida sobre a metodologia empregada na avaliação, especialmente quanto à utilização de coordenadas magnéticas desatualizadas, resultando em sobreposição teórica de 985,83 hectares sobre imóveis vizinhos.

5. A discrepância significativa entre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça (R$ 10.700,00/ha) e os valores referenciais do INCRA para a região (média superior a R$ 29.000,00/ha), aliada à ausência de metodologia técnica adequada, configura hipótese de nova avaliação prevista no art. 873, I e III, do CPC.

6. A avaliação judicial constitui ato essencial à higidez da expropriação, devendo refletir o valor atual e real do bem, a fim de evitar preço vil e prejuízo desproporcional ao executado, em observância ao princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A avaliação de imóvel rural de grande extensão, que envolva questões técnicas complexas de georreferenciamento e análise de mercado regional, demanda conhecimentos especializados que exigem a nomeação de perito, nos termos do parágrafo único do art. 870 do CPC. 2. Configura-se hipótese de nova avaliação, conforme art. 873 do CPC, quando demonstrada fundada dúvida sobre a metodologia empregada e significativa discrepância entre o valor atribuído e os valores referenciais de mercado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 465, 805, 870, parágrafo único, e 873, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 10456942120258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, p. 23/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos
ESPÓLIOS DE NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA e de HELOÍSA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA
, devidamente representados pela inventariante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Carta Precatória Cível no 1003565-77.2025.8.11.0007, que homologou o laudo de avaliação do imóvel rural penhorado e rejeitou a impugnação apresentada pelos executados.

Em síntese, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Agravado
BANCO SISTEMA S.A
(processo de origem no 0006154-88.2000.8.26.0566, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São Carlos/SP), foi penhorada a
Fazenda Estrela
, imóvel rural com
área total de 2.426,3516 hectares
(dois mil, quatrocentos e vinte e seis hectares, trinta e cinco ares e dezesseis centiares), localizado no Município de Alta Floresta/MT, conforme Matrícula no 10.624 do Livro 2-BA do Cartório de Registro de Imóveis de
Alta Floresta/MT
.

Expedida carta precatória para reavaliação do bem, o Oficial de Justiça Avaliador Luiz Gonzaga da Silva Filho atribuiu ao imóvel, em outubro de 2025, o valor total de
R$ 25.961.962,00
(vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais), equivalente a aproximadamente
R$ 10.700,00 por hectare
, considerando: i)
área de Mata Nativa (62% - 1.504,338 ha):
R$ 5.000,00/ha = R$ 7.521.690,00 e ii)
área Aberta/Pastagem (38% - 922,0136 ha):
R$ 20.000,00/ha = R$ 18.440.272,00. Intimadas as partes, o Agravado concordou com a avaliação (Id. 214741713), enquanto os Agravantes apresentaram impugnação (Id. 214847149), acompanhada de laudo técnico especializado elaborado por Engenheiro Florestal (Id. 214847152

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a avaliação realizada por Oficial de Justiça padece de nulidade e erros crassos. Alegam que o meirinho utilizou coordenadas magnéticas de 1986 sem a devida conversão, resultando em uma localização equivocada do imóvel que sobrepõe áreas de terceiros. Aduzem que o valor atribuído ao bem é vil (R$ 10.700,00/ha), destoando significativamente das tabelas oficiais do INCRA para a região (média de R$ 29.915,80/ha) e desconsiderando benfeitorias e logística local. Requerem, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios.

Preparo Recursal devidamente recolhido (Id.

344746629).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o recurso foi conhecido e o
pedido de antecipação da tutela recursal
deferido em sede liminar nesta instância, para obstar a prática de atos expropriatórios até o julgamento de mérito, conforme decisão fundamentada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável (Id.

344746629).

Devidamente intimado, o agravado BANCO SISTEMA S.A. apresentou contrarrazões (Id.

350173884), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que o Oficial de Justiça possui fé pública e competência legal para a realização do ato, que a discussão sobre georreferenciamento e sobreposição de áreas refoge aos limites da carta precatória e que a avaliação observou critérios técnicos suficientes, não havendo preço vil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos
ESPÓLIOS DE NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA e de HELOÍSA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA
, devidamente representados pela inventariante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Carta Precatória Cível no 1003565-77.2025.8.11.0007, que homologou o laudo de avaliação do imóvel rural penhorado e rejeitou a impugnação apresentada pelos executados.

O cerne da controvérsia reside na validade do Auto de Avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Estrela, objeto da Matrícula no 10.624 do CRI de Alta Floresta/MT, que possui uma área total de 2.426,3516 hectares (dois mil, quatrocentos e vinte e seis hectares, trinta e cinco ares e dezesseis centiares) realizado pelo Oficial de Justiça.

No caso, analisando detidamente o objeto da Carta Precatória no 1003565-77.2025.8.11.0007, verifica-se que o juízo deprecado da 2a vara cível da Comarca de São Carlos-SP, determinou nos autos da Execução Extrajudicial 0006154-88.2000.8.26.0566, a reavaliação do imóvel
por perito da área
. A carta precatória veio acompanhada da
avaliação realizada por Oficial de Justiça em 03/07/2018
, conforme Id. 194503039.

Transcrevo o ato deprecado em 30/04/2025:

Vistos. Fl. 1577: Expeça-se carta precatória para avaliação do imóvel objeto da matrícula no 10.624, do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT (fls. 1428/1430),
por perito na área
, conforme já determinado à fl. 1518. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, servindo a presente decisão, por cópia digitada, como Carta Precatória. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Intime-se a parte autora requerente para providenciar a distribuição perante o DD. Juízo Deprecado, instruindo-as com as cópias necessárias, devendo comprovar nestes autos, no prazo de 15 dias. Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9o, § 1o, da Lei Federal no 11.419/2006) que desobriga a anexação. Intime-se. (Destaquei)

A irresignação dos agravantes merece acolhida, confirmando-se o entendimento preliminar exarado quando da concessão do efeito suspensivo.

Não obstante a determinação do juízo deprecado, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta realizou a avaliação por meio de oficial de justiça.

Assim, equivocadamente, o Oficial de Justiça Avaliador cumpriu o ato e atribuiu ao imóvel o valor total de R$ 25.961.962,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais), o que resulta em um valor médio de aproximadamente R$ 10.700,00 por hectare.

Feita a avaliação, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o documento. O Banco agravado concordou com o valor atribuído ao imóvel, ao passo que os Agravantes apresentaram robusta Impugnação, instruída com
Parecer Técnico de Engenheiro Florestal (Id.214847152)
, manifestando sua discordância com o Laudo, vez que este estaria desprovido de rigor técnico, além de apresentar um valor muito aquém do real valor de mercado do imóvel rural penhorado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 870, estabelece como regra geral que a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que,
"se forem necessários conhecimentos especializados"
, o juiz deverá nomear avaliador. A norma processual, portanto, reconhece que a complexidade do objeto pode transbordar a capacidade técnica ordinária do serventuário da justiça, exigindo a intervenção de um
expert.

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

No caso em apreço, o ato deprecado decorre exatamente, desta análise de complexidade, realizada pelo magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de São Carlos-SP, que determinou
a reavaliação
do imóvel. A dimensão do imóvel (superior a 2.400 hectares) e suas especificações técnicas — envolvendo questões complexas de georreferenciamento, conversão de coordenadas magnéticas para geodésicas e análise de mercado regional —,
constata-se que há necessidade de conhecimentos especializados que transcendem a capacidade habitual de um Oficial de Justiça

O art. 873 do Código de Processo Civil regulamenta expressamente as hipóteses em que se admite nova avaliação:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

[...]

III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Além do ato ter sido cumprido equivocadamente por oficial de justiça
, os Agravantes trouxeram elementos técnicos que indicam,
prima facie
, a ocorrência de erro na metodologia de localização da área. O parecer técnico assistente aponta que a avaliação oficial se baseou em rumos magnéticos de 1986 sem a devida correção da declinação magnética acumulada ao longo de quase 40 anos, o que teria deslocado o polígono da fazenda e causado uma sobreposição teórica de 985,83 hectares sobre imóveis vizinhos já georreferenciados (Fazendas Vale do Sol, Trevisan e Monte Cristo).

Tal fato, por si só, gera fundada dúvida sobre a certeza do objeto da penhora e da avaliação, colocando em risco a segurança jurídica de eventual arrematação, pois poder-se-ia estar alienando terra de terceiros.

Ademais, a discrepância apontada entre o valor do hectare apurado pelo Oficial de Justiça (aproximadamente R$ 10.700,00) e os valores referenciais do INCRA para a região em 2023 (média superior a R$ 29.000,00), aliada à ausência de utilização de método comparativo direto de dados de mercado com rigor científico — conforme preconiza a ABNT NBR 14.653 —, consubstancia a "fundada dúvida" exigida pela legislação processual.

Não obstante o próprio Juízo Deprecante (Comarca de São Carlos/SP), ao expedir a carta precatória, tenha determinado a realização da avaliação "por perito na área", reconhecendo a necessidade de especialização. O cumprimento da diligência por Oficial de Justiça, embora medida de economia processual louvável em casos simples, revelou-se inadequado diante das especificidades técnicas suscitadas e comprovadas nos autos.

A celeridade processual, princípio basilar da execução, não pode atropelar o devido processo legal e a segurança dos atos judiciais. A realização de perícia por engenheiro agrônomo ou florestal, com a correta identificação georreferenciada do perímetro e a avaliação mercadológica segundo normas técnicas, é medida que se impõe para sanear o feito e garantir a liquidez e certeza do título executivo no que tange à garantia penhorada.

Importante consignar, que o procedimento da prova pericial é robusto e permite as partes amplo contraditório e efetiva participação, inclusive com a possibilidade de indicação de assistente técnico, com acompanhamento da realização do ato, nos termos do artigo 465 e seguintes do Código de Processo Civil:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5o Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6o
Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1o
Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2o
O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar
, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida imperativa. Notadamente, ao considerarmos que a

avaliação judicial constitui ato essencial à higidez da expropriação, devendo refletir o valor atual do bem, a fim de evitar preço vil e prejuízo desproporcional ao executado.

Nesse sentido segue recente decisão desta
Câmara de Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM BASE EM AVALIAÇÃO IMPUGNADA E NÃO ATUALIZADA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que, não obstante impugnação tempestiva da avaliação do imóvel penhorado e determinação de nova perícia pelo juízo deprecado, deferiu a adjudicação do bem com base em avaliação realizada em 27/07/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a adjudicação fundada em avaliação judicial impugnada e não atualizada, quando já determinada nova avaliação pelo juízo competente e verificado lapso temporal relevante entre a primeira avaliação e o ato expropriatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4.
A avaliação judicial constitui ato essencial à higidez da expropriação, devendo refletir o valor atual do bem, a fim de evitar preço vil e prejuízo desproporcional ao executado.
5. O art. 873, II, do CPC autoriza nova avaliação quando, posteriormente à avaliação inicial, verificar-se majoração ou diminuição do valor do bem, assim como quando houver fundada dúvida quanto ao montante atribuído. 6. No caso, a avaliação de 2020 foi tempestivamente impugnada, tendo o juízo deprecado determinado a realização de perícia técnica, o que evidencia a existência de controvérsia instaurada sobre o valor do imóvel. A adjudicação com base em avaliação questionada e não atualizada vulnera o contraditório substancial e o devido processo legal. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o decurso de lapso temporal significativo entre a avaliação e a alienação judicial impõe a realização de nova avaliação, inclusive de ofício, para evitar alienação por preço vil e enriquecimento sem causa. 8.
A execução deve ser orientada pelo princípio da utilidade ao exequente, assegurando-lhe a efetiva satisfação do crédito, e pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso entre aqueles aptos a alcançar o resultado executivo.
9. Tais princípios não se excluem, mas se complementam, exigindo do magistrado atuação equilibrada para que a expropriação produza resultado útil ao credor sem impor ao devedor sacrifício desnecessário ou desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para anular a adjudicação do imóvel e determinar a realização de nova avaliação, preferencialmente por perícia técnica, nos termos do art. 873 do CPC. Tese de julgamento: 1.
É inválida a adjudicação fundada em avaliação judicial impugnada e não atualizada, quando já determinada nova avaliação e verificado lapso temporal relevante.
2. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação sempre que houver fundada dúvida sobre o valor do bem ou alteração superveniente de mercado, a fim de resguardar a regularidade do ato expropriatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 805, 873 e 877. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.778 .395/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/05/2022, DJe 21/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1 .130.982/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15/08/2017, DJe 29/08/2017; TJMT, AI 1024671-19.2025.8.11 .0000, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10456942120258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

Por fim, o processo executivo deve ser conduzido de forma a garantir, simultaneamente, a máxima efetividade da tutela jurisdicional em favor do credor e a menor onerosidade possível ao devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil). Exigindo do magistrado uma atuação equilibrada, mormente quando se vislumbra a possibilidade de realização de atos expropriatórios lastreados em reavaliação. Sendo cento que, iniciar os atos expropriatórios pautado em valor dissonante da realidade de mercado, amplia o risco de descompasso patrimonial, podendo resultar em enriquecimento sem causa ou prejuízo desproporcional a qualquer das partes.

Ante o exposto,
MANTENHO
a decisão liminar (Id.

344746629), e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
interposto pelos
ESPÓLIOS DE NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA e de HELOÍSA ALBUQUERQUE DE BARROS BRAGA
para:

REFORMAR
a r. decisão interlocutória agravada e
ANULAR
a homologação do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça;

DETERMINAR
ao Juízo de origem que proceda à nomeação de perito judicial especializado (Engenheiro Agrônomo ou Florestal) para a realização de nova avaliação do imóvel rural matriculado sob o no 10.624 do CRI de Alta Floresta/MT, nos termos do artigo 465 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026